Tribunal: TJDFT
Processo: 0715933-93.2016.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-07-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR1TR Presidência da Primeira Turma Recursal Número do processo: 0715933-93.2016.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL, PROCURADORIA GERAL DO DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: ALESSANDRO DORNELAS COSTA DECISÃO Vistos, etc. Trata-se de Recurso Extraordinário interposto pela parte autora, com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão assim ementado: “DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. GRATIFICAÇÃO DE MOVIMENTAÇÃO. GMOV. EXERCÍCIO EM UNIDADE DE SAUDE DIVERSA DA QUE RESIDE. UNIDADES DA FEDERAÇÃO. PRINCÍPIO DA ISONOMIA E LEGALIDADE. 1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. 2 – Gratificação de Movimentação. GMOV. O direito à percepção de Gratificação de Movimentação, instituída pela Lei distrital 318/1992, exige que o servidor seja integrante da Carreira de Assistência Pública à Saúde do Distrito Federal, em exercício em unidades de saúde situadas na Região Administrativa diversa da que reside, não havendo distinção entre os servidores que moram no Distrito Federal ou em outra unidade federativa. Precedente: (Acórdão n.935027, 20150110215956APO, Relator: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA, 3a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 13/04/2016, Publicado no DJE: 25/04/2016. Pág.: 176/195). A Administração não pode criar distinção entre servidores que a lei não faz, sob pena de afrontar os princípios da isonomia e da legalidade. 3 – Pagamento da Gratificação. No caso presente, a autora é integrante da Carreira de Assistência Pública à Saúde do Distrito Federal e reside em Formosa-GO. Não havendo distinção legal entre os servidores que fazem jus à gratificação e considerando que os contracheques juntados (ID 1110739, págs. 1/5) demonstram que a autora percebia o benefício até abril/2016, é devido o pagamento da gratificação à autora. Ademais, não há demonstração de alteração fática que justifique a suspensão do pagamento da gratificação, razão pela qual a procedência do pedido de inclusão do benefício em sua folha de pagamento é medida que se impõe. 4 – Valores devidos. Considerando que o benefício foi suspenso após abril de 2016, a autora faz jus ao recebimento do valor mensal de 10% sobre o seu vencimento padrão, a partir de maio de 2016 até a devida implementação em seu contracheque. 5 – Correção monetária. ADI. IPCA-E. Em face da decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento das ADIs 4.357 e 4425, o crédito do autor deve ser corrigido pelo índice oficial de remuneração básica da caderneta de poupança (TR), nos termos da Emenda Constitucional no 62/2009, até 25.03.2015, data após a qual os créditos deverão ser corrigidos pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E). 6 – Repercussão Geral. Débitos da Fazenda. O julgamento de recurso extraordinário com repercussão geral, ainda não concluído (RE 870947), não constitui fundamento suficiente para fundamentar decisão judicial em sentido contrário ao que restou definido no julgamento das Ações Diretas de Inconstitucionalidade ADIs 4357 e 4425. Sentença que se reforma para os fins de julgar procedentes os pedidos iniciais e condenar o DF a implementar na folha de pagamento da autora o valor referente à GMOV enquanto permanecerem os requisitos que autorizem a sua concessão, bem como condenar ao ressarcimento dos valores mensais de 10% sobre o seu vencimento padrão, a contar de maio de 2016 até o seu estabelecimento no contracheque da autora, acrescidos de juros e correção na forma acima mencionada. 7 – Recurso conhecido e provido. Sem custas e sem honorários advocatícios, na forma do art. 55 da Lei 9.099/1995, inaplicáveis as disposições do CPC/2015.” O recorrente alega que o Acórdão recorrido violou os princípios federativo, da separação dos poderes, da isonomia, da segurança jurídica, da legalidade e do tempus regit actum, estabelecidos nos artigos 1o, caput, 2o, 5o, caput e incisos I e XXXVI, 18, caput, 22, 24, 25, caput e §1o, 29, caput, 30, inciso I, 32, caput e §1o, 37, caput, incisos I, II, V, VIII, IX, X e XIII e §2o, 39, caput e §§ 1o, 5o e 7o, 48, inciso X, 60, §4o, incisos I, III e IV, 61, §1o, inciso II, alíneas “a” e “c”, e 149, §1o, da CF/88, bem como os artigos 5o, XXXV, e 93, inciso IX, todos da Constituição da República Federativa do Brasil – CRFB. Acrescenta que houve ofensa ao enunciado no 37 de Súmula Vinculante de Jurisprudência do STF, ao conceder a Gratificação de Movimentação a servidor não residente no Distrito Federal com fundamento na isonomia. Defendeu a existência de repercussão geral Brevemente relatados, decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso. Preparo dispensado por ser ente da federação, na forma do § 1o do art. 1.007 do CPC. Há contrarrazões. Não houve discussão, no Acórdão recorrido, sobre o princípio federativo, nem tampouco sobre os fundamentos da república, estabelecidos no art. 1o da CRFB, nem tampouco sobre a independência e harmonia dos poderes da União (art. 2o da CRFB), ou da retroatividade da lei em prejuízo do direito adquirido, do ato jurídico perfeito ou da coisa julgada (art. 5o, XXXVI da CRFB), ou da organização político-administrativa da República Federativa do Brasil (art. 18 da CRFB), ou da competência privativa da União para legislar sobre as matérias estabelecidas no rol do art. 22 da CRFB, ou da competência concorrente dos entes da federação para legislar sobre as matérias constantes do rol do art. 24. Igualmente, não houve discussão sobre a organização dos Estados membros, e de sua competência residual, conforme art. 25, § 1o da CRFB, nem tampouco da organização dos municípios e sua competência para legislar sobre assuntos de interesse local, na forma do art. 29 e do art. 30, I, ambos da CRFB, ou, também, do Distrito Federal, na forma do art. 32 e seus parágrafos da CRFB. Não se discutiu, no Acórdão recorrido, sobre a forma de preenchimento e investidura dos cargos, empregos e funções públicas (art. 37, I e II da CRFB), ou de funções de confiança para servidores ocupantes de cargo efetivo ou de cargos em comissão, ou a nulidade do ato de investidura irregular e punição do da autoridade responsável pelo ato nulo, na forma do art. 37, V e § 2o do CRFB. Não houve qualquer debate sobre a reserva de cargos e empregos públicos para as pessoas portadoras de deficiência e os critérios de sua admissão, ou casos de contratação por tempo determinado para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público (art. 37, VIII e IX da CRFB). O Acórdão recorrido não versou sobre o regime jurídico único e planos de carreira dos servidores do Distrito Federal, ou relação entre a maior e a menor remuneração dos servidores públicos, na forma do art. 39, caput e § 5o da CRFB. Não houve discussão, entre os julgadores no Acórdão recorrido, sobre a disciplina da aplicação de recursos orçamentários provenientes da economia com despesas correntes em cada órgão, autarquia e fundação, para aplicação no desenvolvimento de programas de qualidade e produtividade, treinamento e desenvolvimento, modernização, reaparelhamento e racionalização do serviço público, inclusive sob a forma de adicional ou prêmio de produtividade, na forma do art. 39, 7o da CRFB. Não se discutiu sobre as atribuições do Congresso Nacional, especialmente sobre a criação, transformação e extinção de cargos, empregos e funções, na forma do art. 48, inciso X da CRFB. Bem como não se tratou sobre qualquer cláusula pétrea, estabelecido no art. 60, §4o, incisos I, III e IV, da CRFB, ou sobre inciativa de Leis, inclusiva iniciativa privativa do chefe do poder executivo, consoante art. 61, §1o, inciso II, alíneas “a” e “c”. Não houve discussão qualquer matéria tributária, seja contribuição previdenciária ou qualquer outra espécie de tributo, na forma do art. 149, §1o da Constituição Federal. Verifica-se, na espécie, que houve um apontamento aleatório de incisos da Carta da República que se alegaram violados, quando o Acórdão recorrido limitou-se a discutir sobre a isonomia e legalidade da Gratificação de Movimentação, em relação a servidores residentes ou não no Distrito Federal e seu direito a percepção quando não lotados na mesma região administrativa em que residem. Trazer a baila a questão federativa, ou a competência legislativa do Distrito Federal, quando não se discutiu tais matérias, mas tão somente a ofensa à isonomia, na norma que regula a matéria objeto do litígio, é evidenciar mera ofensa reflexa, se houvesse, ao texto constitucional. Nesse caso, ausente, portanto, o prequestionamento das matérias acima expostas, há óbice ao seguimento do Recurso Extraordinário na forma do enunciado no 282 de Súmula de Jurisprudência do STF e art. 1.030, V do CPC. Em relação ao art. 5o (princípio da isonomia) e art. 37 (princípio da legalidade), no que diz respeito à suposta violação ao princípio da legalidade, sua análise encontra óbice no enunciado 636 da súmula de jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, porquanto incabível recurso extraordinário por contrariedade ao princípio constitucional da legalidade, “quando a sua verificação pressuponha rever a interpretação dada a normas infraconstitucionais pela decisão recorrida”. O exame da alegada ofensa ao texto constitucional, com base no princípio da isonomia, envolve a análise do direito ordinário relativo ao tema, o qual, in casu, trata-se de Lei Distrital no 318/1992, imune ao recurso extremo por força do veto preconizado pelo enunciado no 280 da Súmula de Jurisprudência do STF. Nesse sentido, in verbis: “EMENTA: AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. GRATIFICAÇÃO DE MOVIMENTAÇÃO (GMOV) A SERVIDORES RESIDENTES FORA DO DISTRITO FEDERAL. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria infraconstitucional local (Súmula 280 do STF), tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula 279 do STF). 2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4o, do CPC), caso seja unânime a votação. 3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2o e 3o e a eventual concessão de justiça gratuita. (ARE 1317594 AgR, Relator(a): LUIZ FUX (Presidente), Tribunal Pleno, julgado em 14/06/2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-122 DIVULG 23-06-2021 PUBLIC 24-06-2021)” O E. STF chegou à conclusão de que não há questão constitucional a ser discutia, por estar o assunto adstrito ao exame da legislação infraconstitucional, e, por conseguinte, aplica-se os efeitos da ausência da repercussão geral a tais hipóteses. Nesse sentido: “É cabível a atribuição dos efeitos da declaração de ausência de repercussão geral quando não há matéria constitucional a ser apreciada ou quando eventual ofensa à Carta Magna ocorra de forma indireta ou reflexa.” (RE 584.608-RG, Rel. Min. ELLEN GRACIE, Pleno, julgado em 04/12/2008, DJe de 13/3/2009). É competência deste Tribunal de origem negar seguimento ao recurso extraordinário se o acórdão recorrido coincidir com a orientação do tribunal superior nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea “a”, do Código de Processo Civil. Em relação aos artigos 5o, XXXV e art. 93, IX da CRFB, o recorrente não desenvolveu qualquer linha argumentativa a respeito da alegada ofensa. Contudo, eventual alegação de deficiência de fundamentação não merecia amparo no apelo extremo, eis que não foram opostos os embargos de declaração, e o Acórdão observou o Tema 339 de Repercussão Geral do STF. Pelo exposto, NEGO SEGUIMENTO ao recurso extraordinário endereçado àquela Corte Suprema, com fundamento no art. 1.030, inciso I, alínea “a”, e inciso V do Código de Processo Civil. Certifique-se o trânsito em julgado e remeta-se o processo à origem. Brasília, 22 de julho de 2021. ANTÔNIO FERNANDES DA LUZ Presidente da 1a Turma Recursal Juizados Especiais do Distrito Federal